Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-94.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000362-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), IRECLENIO CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 091.777.651-84 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL APARECIDO MOURA registrado(a) civilmente como JUVENIL APARECIDO MOURA - CPF: 022.083.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCANJO GABRIEL DA SILVA - CPF: 006.726.751-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO COM SUBSTRATO FÁTICO, MAS AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
APTO A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA COMO
ULTIMA RATIO
. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada em audiência de custódia que homologou prisão em flagrante (06/01/2026) e a converteu em prisão preventiva, pela suposta prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP), consistente na subtração de aproximadamente 2,023 kg de terra contendo minério de ouro, avaliada provisoriamente em R$ 50.000,00, com pedido de revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP).

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva, embora lastreada em elementos do caso concreto, revela necessidade cautelar suficiente (
periculum libertatis
) para manutenção do cárcere; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e proporcionais para resguardar a ordem pública, a instrução e a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir:

1. O
fumus comissi delicti
encontra-se evidenciado por elementos colhidos no flagrante, incluindo auto de constatação do material apreendido e registros audiovisuais que demonstram a dinâmica delitiva.

2. A prisão preventiva possui natureza excepcional e incide como
ultima ratio
, impondo-se a verificação concreta de necessidade e proporcionalidade, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

3. Embora a decisão originária aponte circunstâncias fáticas do evento (concurso de pessoas, abuso da relação empregatícia e valor do bem), não se evidenciam dados atuais e concretos de risco real decorrente do estado de liberdade, especialmente diante da inexistência de antecedentes relevantes e do afastamento, na origem, da conveniência da instrução criminal.

4. Tratando-se de crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça, e sendo o paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e atividade lícita, a manutenção do cárcere se mostra desproporcional, admitindo substituição por medidas menos gravosas, em observância ao princípio da homogeneidade.

5. A isonomia recomenda a adoção de solução equivalente à conferida a corréus em situação fático-processual idêntica, por meio de
Habeas Corpus
anterior, com deferimento de liberdade provisória mediante cautelares.

6. A submissão do paciente, desde a liminar, a medidas alternativas sem notícia de descumprimento evidencia suficiência e adequação das cautelares para vinculação ao distrito da culpa e tutela do processo.

7. As medidas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP revelam-se idôneas e proporcionais para acautelar o feito, sem supressão integral do
status libertatis
, ressalvada a possibilidade de imposição de outras cautelares ou nova prisão, mediante motivos concretos e contemporâneos.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

IV. Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva, por sua excepcionalidade, exige demonstração concreta do
periculum libertatis
e deve ser afastada quando medidas cautelares diversas se mostrarem suficientes e proporcionais. 2. Em crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, praticado por agente primário e de bons antecedentes, a segregação cautelar tende a revelar desproporcionalidade, recomendando-se a aplicação de medidas do art. 319 do CPP, quando adequadas ao caso concreto”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 4º, IV, do CP; arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I, e 319, I, IV e V, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 909.950/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 30/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
IRECLÊNIO CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT).

Em síntese, a Defesa sustenta a patente ilegalidade da constrição cautelar por ausência de fundamentação idônea e concreta à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que o Juízo de origem se baseou na gravidade abstrata do delito.

Afirma que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que evidencia a desproporcionalidade da prisão preventiva, a violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e a plena suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 340155850, 340155851, 340155859, 340155861, 340155862, 340155863, 340155867, 340155865, 340155870, 340155869, 340155868 e 340155871.

A liminar foi deferida em sede de plantão judiciário para substituir a custódia por medidas alternativas (Id. 340168364).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 345615539).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 350729861).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de janeiro de 2026, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), consistente na subtração de aproximadamente 2,023 kg de terra contendo minério de ouro, avaliada provisoriamente em R$ 50.000,00, subtraída de uma centrífuga da empresa Mineração São Bento, juntamente com outros corréus.

O impetrante insurge-se contra a decisão prolatada em audiência de custódia realizada em 08/01/2026, que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, sob o fundamento principal da garantia da ordem pública, destacando o
modus operandi
delitivo, o concurso de pessoas, o abuso da relação empregatícia e o alto valor da
res furtiva
.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar por ausência de fundamentação idônea e concreta, alegando que o juízo de origem se embasou genericamente na gravidade abstrata do tipo penal; aduz, ainda, que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, circunstâncias que evidenciariam a desproporcionalidade da prisão, a violação ao princípio da presunção de inocência e a plena suficiência da fixação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O Juízo
a quo
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento no art. 310, II, c.c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal, invocando a garantia da ordem pública, sob o argumento da gravidade em concreto do delito, revelada pelo
modus operandi
(crime cometido de forma organizada, em concurso de pessoas e com abuso da relação empregatícia) e pelo alto valor da
res furtiva
(avaliada em R$ 50.000,00), apontando ainda a "possibilidade de reiteração".

Cumpre destacar que o magistrado afastou expressamente a conveniência da instrução criminal e reconheceu que os autuados não possuem antecedentes criminais relevantes.

A decisão foi prolatada nos seguintes termos:

O crime supostamente praticado admite a decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Contudo, para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

No caso em tela, ao menos em um exame superficial das peças carreadas aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e materialidade, isto é, o “fumus boni iuris”, em face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas na esfera administrativa investigatória (declaração de policial, em id. 219375909 e do proprietário da empresa, id. 219375911) bem como pelas gravações juntadas em id. 219375915 e seguintes.

(...).

As gravações juntadas aos autos demonstram a dinâmica delituosa consistente em crime de furto qualificado em relação a partículas minerais contendo ouro. A quantidade supostamente furtada é de 2,023kg, e avaliada em R$ 50.000,0011 (cinquenta mil reais), conforme auto de constatação (id. 219375913).

Dessa forma, o conjunto de elementos evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, reveladas pelo
modus operandi
empregado, o crime foi cometido de forma organizada, em concurso de pessoas, utilizando-se da relação empregatícia, circunstâncias que demonstram audácia e alto grau de reprovabilidade do ato e possibilidade de reiteração.

Assim, embora os autuados não tenham antecedentes criminais relevantes, entendo que a prisão preventiva se mostra adequada tendo em vista toda a dinâmica do delito e do prejuízo que poderia ser causado à empresa, não se tratando de pequena quantia, mas sim de objeto estimado em cinquenta mil reais, o qual foi furtado em razão da relação de emprego existente, sendo que o crime só pôde ser flagrado por conta das câmeras de segurança da empresa.

Passo à análise da manifestação feita pela Defesa dos custodiados Arcanjo e Juvenil, juntada em id. 219376094. Em relação à materialidade delitiva, esta resta demonstrada, conforme auto de constatação dos minérios (id. 219375913), com identificação do objeto, quantidade e preço estimado.

Quanto à alegação de ausência da inversão da posse, o qual, segundo a defesa, tornaria a conduta atípica, entendo que não se encaixa no presente caso.

(...).

As gravações demonstram que os custodiados tiveram a posse mansa e pacífica dos minerais, uma vez que esconderam em meias e colocaram em locais estratégicos para retirarem depois, caracterizando, portanto, o delito de furto, havendo a posse desvigiada do bem.

Em relação à fragilidade das imagens das câmeras de segurança, entendo que elas são suficientes para identificação dos indivíduos e da dinâmica delitiva, demonstrando que estavam presentes quando da ocorrência do furto.

Quanto à suposta confissão informal, a Defesa alega que foi colhida de forma ilegal. Todavia, nota-se que os policiais conseguiram encontrar as meias escondidas com o substrato de ouro, o que demonstra, por meio de uma análise inicial dos fatos, que de fato houve a transferência de informações da atividade delitiva por parte de um ou alguns dos custodiados e essas informações não possuem qualquer vício.

Ademais, considerando que não há indícios de tortura ou agressões, conforme constatado nesta audiência de custódia, tenho que eventual informação passada a pólicia em razão da captura não traz nulidade ao ato neste momento.

Por fim, quanto à suposta ausência de concurso de pessoas, entendo que os elementos trazidos aos autos demonstram a ocorrência do concurso, uma vez que três empregados estavam realizando o delito do mesmo objeto, da mesma forma, no mesmo dia e horário, havendo indícios suficientes para a ocorrência de furto com concurso de pessoas pela própria localização dos sujeitos.

Destarte, o Auto de Prisão em Flagrante deve ser convertido em prisão preventiva em relação aos suspeitos, com fundamento na
ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, uma vez que os custodiados aproveitaram da condição de funcionários para poder furtar minerais contendo ouro, em quantidade elevada e com preço estimado de cinquenta mil reais.

Assim, essa provável conduta criminosa embasa a mantença da segregação cautelar dos indiciados, possuindo esta o caráter de interromper tais condutas e, especialmente, proteger a ordem pública, de forma que busca evitar sempre provável progressão criminosa.

Quanto a conveniência da instrução criminal, não verifico os requisitos apresentados pela d. parquet, considerando que se trata de argumentos em abstrato.

Assim, com fundamento na ordem pública deve ser decretada a prisão preventiva dos suspeitos.

Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, a custódia cautelar dos suspeitos deve ser mantida. (...) (Id. 340155871).

No que tange ao
fumus comissi delicti
, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram inequivocamente demonstrados nos autos originários por meio do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do auto de constatação preliminar que pesou os 2,023 kg de minérios apreendidos, e, notadamente, pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que captaram a dinâmica do evento delituoso, mostrando os suspeitos operando a centrífuga e ocultando o material em meias atrás do barracão de manutenção.

Contudo, a manutenção do cárcere exige a demonstração inequívoca do
periculum libertatis
.

O Juízo de primeiro grau fundamentou a decretação da prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, pontuando elementos do caso concreto, notadamente a organização para a prática delitiva, o concurso de pessoas, o abuso da relação empregatícia e o valor expressivo do material subtraído (R$ 50.000,00). Não se trata, portanto, de uma decisão de todo genérica ou baseada apenas na gravidade abstrata do tipo penal, havendo indicação de substrato fático.

Contudo, a despeito da fundamentação delineada pelo magistrado de origem, cumpre a esta Corte promover o juízo de proporcionalidade da medida extrema.

A prisão preventiva, em nosso ordenamento jurídico, reveste-se da condição de
ultima ratio
, incidindo apenas quando as finalidades acautelatórias não puderem ser alcançadas por instrumentos menos gravosos (art. 282, § 6º, do CPP).

No caso vertente, a imputação recai sobre crime contra o patrimônio (furto qualificado), cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Soma-se a isso o fato de que o paciente demonstrou possuir predicados pessoais irretocáveis: é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita. Inexiste, nos autos, qualquer elemento que indique contumácia delitiva ou periculosidade social exacerbada que justifique o encarceramento provisório como única forma de neutralizar o risco à ordem pública.

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em crimes praticados sem violência ou grave ameaça, por agente primário e de bons antecedentes, a prisão preventiva revela-se desproporcional, sendo plenamente cabível e recomendável a sua substituição, prestigiando-se o princípio da homogeneidade.

A título de exemplo, cito decisão da Corte Superior:

O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP
.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, de fato, tem-se que a prisão preventiva foi imposta em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas e, não obstante as instâncias ordinárias terem feito menção a elementos concretos aptos a justificar a cautelar - quantidade de droga apreendida -
as circunstâncias apuradas não indiciam extrapolação da normalidade do tipo penal, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada não é tão elevada
.

Diante, ainda, da ausência de notícias concretas do envolvimento do paciente com organização criminosa,
verificado que o crime em questão não envolve violência ou grave ameaça e, conforme destacado na decisão de primeiro grau, o agente é primário
, "na medida em que, da anterior condenação que incide em seu favor, já restou decorrido o período depurador de cinco anos, de modo a funcionar tão somente para caracterização de maus antecedentes" (fl. 40),
evidencia-se a desproporcionalidade da preventiva e a suficiência das medidas menos gravosas
. (...) (STJ, AgRg no HC n. 909.950/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

Somam-se a este cenário as condições pessoais inteiramente favoráveis do paciente Ireclênio Cassimiro Pereira da Silva, que conforme farta documentação colacionada, é primário, sem qualquer mácula em seus antecedentes criminais, radicado na comarca de Poconé (MT), onde possui endereço certo, exerce atividade laborativa lícita comprovada como ajudante geral, auferindo renda mensal de R$ 3.000,00, e é arrimo de uma família constituída por sua esposa e três filhos na primeira infância.

Tais elementos demonstram que a conduta apurada se afigura como um evento isolado em sua vida. Inexistem nos autos indicativos de contumácia delitiva, envolvimento com facções criminosas ou periculosidade social exacerbada que atestem um risco concreto e iminente de reiteração criminosa a justificar o recolhimento ao cárcere.

Por oportuno, destaco que este Egrégio Tribunal, em situação fático-processual idêntica (HC 1000368-04.2026.8.11.0000), já reconheceu o direito à liberdade provisória com cautelares aos demais corréus (Juvenil Aparecido Moura e Arcanjo Gabriel da Silva), o que reforça a necessidade de tratamento isonômico, não havendo razões para manter o paciente sob o rigor da segregação absoluta.

Ademais, desde o deferimento da liminar em sede de plantão judicial (10/01/2026) pelo i. Des. Wesley Sanchez Lacerda, o paciente encontra-se submetido às medidas alternativas e não há qualquer notícia de descumprimento ou de interferência na instrução criminal, evidenciando que tais restrições são plenamente eficazes e adequadas ao caso.

Assim, embora a prisão cautelar não ofenda o princípio constitucional da presunção de inocência, ela exige estrita necessidade, sendo que, ausente o perigo real gerado pelo estado de liberdade do imputado, o cárcere configura constrangimento ilegal.

Desta feita, perfilho do mesmo entendimento adotado em sede de plantão judiciário, reconhecendo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão consubstancia providência idônea, adequada e suficiente para vincular o paciente ao distrito da culpa e tutelar a regularidade da instrução criminal, sem a necessidade de lhe suprimir integralmente o
status libertatis
.

Assim, em que pese o respeitável parecer ministerial, verifico que o
periculum libertatis
não se encontra demonstrado de forma a exigir o isolamento celular, razão pela qual, as medidas cautelares impostas na liminar - comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar noturno - mostram-se suficientes, adequadas e proporcionais para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Ireclenio Cassimiro Pereira da Silva
, ratificando a liminar outrora deferida, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, consistentes em:

a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixados pelo Juízo de origem, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; c) recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h) e nos dias de folga.

Tudo isso, sem prejuízo de que o Juízo
a quo
imponha outras medidas que entender pertinentes ou decrete nova prisão caso sobrevenham motivos concretos e contemporâneos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026